Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-03.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000028-03.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX SANDRO DE JESUS NUNES e outros

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. TEMA 984 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado nomeado como defensor dativo do réu, fixados em quatro salários mínimos, sob o argumento de incompetência do juízo criminal para arbitramento da verba, nulidade da nomeação do dativo e excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo na sentença penal; (ii) estabelecer se houve nulidade na nomeação do defensor dativo diante da alegada existência de atuação da Defensoria Pública e suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa; (iii) determinar se o valor dos honorários arbitrados observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente à luz do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo ao final da ação penal, pois a condenação decorre do dever estatal de assegurar a ampla defesa e o contraditório ao acusado.

A condenação do Estado ao pagamento da verba honorária não viola o devido processo legal nem a ampla defesa, uma vez que o próprio ente estatal é autor da ação penal e responsável pela garantia da assistência jurídica ao réu.

A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Taperoá/BA legitima a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A designação direta do advogado pelo magistrado não gera nulidade quando inexistente prejuízo e presente a necessidade de assegurar defesa técnica imediata ao acusado.

O Tema 984 do STJ apenas afasta a vinculação automática à tabela da OAB, não impedindo sua utilização como parâmetro orientador para o arbitramento judicial.

Os honorários fixados observam o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, revelando-se proporcionais e razoáveis, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo criminal fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo na sentença penal.

A ausência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo e impõe ao Estado o pagamento da verba honorária.

O Tema 984 do STJ não impede o uso da tabela da OAB como parâmetro orientador para fixação de honorários.

Mantém-se o valor dos honorários quando fixado de forma proporcional e razoável ao serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 19.08.2021; TJBA, APL nº 0003157-55.2013.8.05.0213, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 04.07.2019; STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000028-03.2019.8.05.0255
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
e como apelado
s

ALEX SANDRO DE JESUS NUNES
E
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR - OAB BA 20823.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.